Tribunal: CARF
Processo: 16682.905420/2017-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA DA SILVEIRA BILHIM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.905420/2017-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.991 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de agosto de 2021
Recorrente
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A
EMBRATEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/05/2011 a 31/05/2011
DIREITO DE PLEITEAR A RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA. PRAZO.
SÚMULA CARF 91.
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de
2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o
prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para reconhecer a tempestividade do Pedido de Restituição e
determinar o retorno dos autos à DRF para análise do crédito pleiteado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Renata da Silveira Bilhim, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado(a)), Thais de
Laurentiis Galkowicz, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro Jorge Luis Cabral
substituído pelo Conselheiro Marcos Roberto da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 10-066.818,
proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.905420/2017-49
Fl. 851
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.991 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.905420/2017-49

Alegre/RS, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
A decisão recorrida possui a seguinte ementa, in verbis:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/05/2011 a 31/05/2011
Ementa: DIREITO DE PLEITEAR A RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO.
Na hipótese do pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido, o
direito de pleitear a restituição ou compensação extingue-se com o decurso do prazo de
5 (cinco) anos, contados da data da extinção do crédito tributário mediante o referido
pagamento.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Por bem retratar os fatos que gravitam em torno da presente demanda, reproduzo
o relatório desenvolvido pela DRJ de Porto Alegre e retratado no Acórdão recorrido, o que passo
a fazer nos seguintes termos:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada contra indeferimento parcial
de pedido de ressarcimento/compensação (PER/DECOMP), relativo ao saldo credor de
Contribuição para o PIS/Pasep não cumulativa analisado no período de 01/05/2011 a
31/05/2011.
Conforme descrito na Manifestação, o contribuinte alega que os créditos pleiteados tem
como origem a fruição de isenção de PIS sobre receitas oriundas da exportação de
serviços de roaming internacional para residentes no exterior. Esclarece, ainda, que o
referido crédito somente foi apurado porque, equivocadamente, teria deixado de excluir
da base de cálculo da contribuição, receitas afeitas à prestação de serviços a
domiciliados no exterior. Assim, a DACON e a DCTF originalmente transmitidas
consideraram, como receitas tributáveis, todas aquelas auferidas no período aqui
abordado, sem, contudo, considerarem as devidas exclusões, atinentes às receitas de
exportação internalizadas. Foi essa base de cálculo, indevidamente majorada, que serviu
de base para o cálculo de PIS devido, e para o correspondente recolhimento.
Dando-se conta do seu equívoco, retificou as citadas DACON e DCTF, de modo a
expurgar, da base de cálculo inicialmente aferida (i.e. quando da ocorrência dos
respectivos fatos geradores), os montantes correspondentes às receitas de exportação
remetidas ao País no mês a que aquelas se reportam.
O recorrente deduz que diante da retificação de suas declarações fiscais e da realização
de compensações tributárias de tais créditos apurados, foi lavrado, em 07/07/2017, um
Termo de Intimação Fiscal, iniciando-se assim um procedimento de fiscalização, para
que prestasse esclarecimentos sobre a reapuração dos débitos de PIS/COFINS relativos
a fevereiro de 2010 até dezembro de 2013 quanto à origem do crédito.
Relata que, desde então, vem apresentando os devidos esclarecimentos e documentos
conforme as solicitações fiscais e que, para sua surpresa, tomou ciência do Despacho
Decisório ora questionado, ainda no decorrer do prazo para o atendimento da
fiscalização. Ressalta que sempre teria atendido às intimações da Fiscalização, bem
como sempre foi diligente em requerer quando necessário a dilação de prazo para que
Fl. 852
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.991 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.905420/2017-49

fosse possível a apresentação dos documentos, por se tratar de extensa documentação
referente a três anos-calendários inteiros.
Reclama que a fiscalização teria desconsiderado todas as informações e documentos
apresentados, ao lavrar o Despacho Decisório pelo qual se deixou de homologar o
crédito.
Sustenta pela homologação da compensação pleiteada por meio da DCOMP no
08258.70285.240616.1.3.04-8230, pois o Despacho Decisório deveria ser considerado
improcedente, uma vez que teria sido lavrado sem considerar o procedimento de
fiscalização em andamento nem os esclarecimentos e documentos prestados
relativamente à origem de seu direito creditório. Acrescenta que o Despacho Decisório
também desconsiderou a DCTF e a DACON retificadoras, que gozariam de eficácia
substitutiva integral nos termos da legislação tributária).
Adicionalmente, sustenta a legalidade da exclusão de receitas decorrentes de exportação
de serviços da base de cálculo de PIS/COFINS, o que deu ensejo ao pagamento a maior
que fundamentou o direito creditório ora pleiteado.
Observo que se encontra apensando ao presente, o processo administrativo no
11080.731482/2018-54, o qual trata da imposição da multa isolada de 50% (cinqüenta
por cento), estabelecida pelo § 17 do Art. 74 da Lei no 9.430/1996, incidente sobre o
montante de débitos exigíveis em decorrência da não homologação das compensações
tributárias realizadas pelo recorrente mediante Declarações de Compensação (DCOMP)
apresentadas eletronicamente à Receita Federal do Brasil.
Cientificada dessa decisão em 13/03/2020, conforme Termo de Ciência de fl. 232,
a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, na data de 10/07/2020, pugnando provimento do
recurso e reconhecimento integral do crédito pleiteado, com a homologação das compensações
efetuadas, alegando os mesmos argumentos deduzidos na manifestação de inconformidade.
Destacam-se os seguintes pedidos: (i) o reconhecimento da tempestividade do
pedido de restituição, tendo em vista a inexistência de prescrição; e (ii) reconhecida a
tempestividade do pedido, que os autos retornem à DRF para análise do crédito pleiteado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Renata da Silveira Bilhim, Relator.
1. Pressupostos legais de admissibilidade
Verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, bem como o preenchimento
dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
2. Mérito
Trata-se de Pedido de Restituição/Compensação formulados, transmitidos em
20/12/2012 (no 35155.65714.201212.1.3.04-0606) e 24/06/2016 (no 08258.70285.240616.1.3.04-
8230), visando o aproveitamento de crédito de PIS decorrente de pagamento indevido ou a maior
realizado na competência de maio de 2011 (DARF pago em 24/06/2011), nos valores originais
de R$ 591.231,50 e R$ 76.731,98, totalizando R$ 667.963,48.
Fl. 853
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.991 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.905420/2017-49

De acordo com o Despacho Decisório, e informações complementares, de fls. 204
a 212, a Fiscalização reconheceu o direito aos créditos, porém somente homologou a
PER/DCOMP no 35155.65714.201212.1.3.04-0606 e o valor de R$ 591.231,50, deixando de
homologar a PER/DCOMP no 08258.70285.240616.1.3.04-8230, porque restou reconhecida a
intempestividade da Declaração de Compensação, já que decorrido o prazo de cinco anos
entre o pagamento indevido e a transmissão da PER/DCOMP, conforme arts. 165 e 168 do CTN,
resultando na cobrança do crédito correspondente de R$ 76.731,98 (apenso PA no 10880-
963.129/2017-72).
Confira abaixo parte das informações prestadas pela DRF:

Em manifestação de inconformidade o Contribuinte alega, em síntese, que (i) o
Despacho Decisório deve ser considerado improcedente, uma vez que foi lavrado à completa
revelia do procedimento de fiscalização (naquele momento ainda em curso) e dos
esclarecimentos e documentos prestados pela Recorrente relativamente à origem de seu direito
creditório; e (ii) além disso, o Despacho Decisório deve ser considerado improcedente, uma vez
que desconsiderou a DCTF e a DACON retificadoras apresentadas antes do Despacho Decisório
(que gozam de eficácia substitutiva integral nos termos da legislação tributária), apegando-se à
base de cálculo de PIS original e não a já retificada, a qual foi reduzida pela Recorrente, ao
expurgar as receitas decorrentes de exportação de serviços; (iii) adicionalmente, a Recorrente diz
ser legal a exclusão de receitas decorrentes de exportação de serviços da base de cálculo de
PIS/COFINS, o que deu ensejo ao pagamento a maior que fundamentou o direito creditório ora
pleiteado.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade e manteve o
Despacho Decisório por entender que teria ocorrido a prescrição da pretensão à repetição do
indébito administrativo pelo decurso do prazo de 5 anos do pagamento indevido, conforme art.
168, do CTN. Aduz que a DCOMP foi transmitida em 24/06/2016, para compensar o pagamento
indevido no DARF recolhido em 24/06/2011, logo prescrito, razão pela qual a Dcomp é
intempestiva.
A decisão recorrida reconhece que existiria razão para as reclamações da
Impugnante, no sentido de que o Despacho Decisório tenha sido proferido antes da conclusão de
procedimento fiscal formalmente iniciado em 07/07/2017. Contudo, destaca que “tais
argumentos não socorrem o contribuinte, mesmo que eventualmente pudesse existir algum
direito creditório oriundo da não incidência da contribuição sobre receitas de exportação de
Fl. 854
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.991 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.905420/2017-49

serviços de roaming internacional para residentes no exterior, pois o DARF que poderia
originar um eventual recolhimento a maior foi arrecadado há mais de cinco anos da data de
entrega da DCOMP em análise”.
A Recorrente, em Recurso Voluntário, pugna (i) preliminarmente, pelo
reconhecimento da tempestividade do pedido de restituição, tendo em vista a inexistência de
prescrição, de acordo com farta argumentação e jurisprudência do STF e do CARF; e, no mérito,
reitera os mesmos argumentos da manifestação de inconformidade. Pede que seja reconhecida a
tempestividade do pedido, com o retorno dos autos à DRF para análise do crédito pleiteado e
toda a argumentação deduzida em sua manifestação de inconformidade; ou, que, suplantada a
nulidade, este Conselho dê provimento ao recurso, reconhecendo-se o direito creditório, com a
consequente homologação.
Vejamos:
Como visto, o centro da controvérsia reside sobre a tempestividade do pedido de
restituição/compensação administrativa apresentado pelo Contribuinte, diante de pagamento
indevido de PIS – a dúvida é se ocorreu ou não o lapso temporal de 5 anos da data do pagamento
indevido.
Sem maiores delongas, é de notório conhecimento que a LC no 118/05, no tocante
à contagem do prazo prescricional para a restituição de indébitos de tributos lançados por
homologação, inovou o ordenamento jurídico, e, durante muito tempo, existiu grande debate
sobre o termo inicial da aplicação do prazo quinquenal da prescrição ao invés do decimal. O
STF, em sede de repercussão geral (RE no 566621/RS), estabeleceu que para as ações ajuizadas
até 09/06/2005 deve ser aplicado o prazo decimal, e, a partir de então, o prazo quinquenal.
Quanto ao pedido administrativo de restituição, a lógica é a mesma, e o tema
encontra-se sumulado com efeito vinculante, nos termos do art. 75, § 2o, anexo II, do RICARF,
por este Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, vejamos:
Súmula CARF no 91 - Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes
de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação,
aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
Portanto, a contrario sensu, os pedidos de restituição, via administrativa,
realizados após a data de 9 de junho de 2005, devem obedecer a prescrição de cinco anos a
contar de cada pagamento indevido. Exata situação do caso analisado.
No processo em estudo, a transmissão da DCOMP se deu em 24/06/2016, após a
data de 9 de junho de 2005, e o pagamento indevido em questão se se deu em 24/06/2011, então
o prazo fatal para pleitear a restituição administrativa findou-se exatamente em 24/06/2016, data
da transmissão da DCOMP, razão pela qual resta tempestiva a sua aplicação.
Importante destacar que os prazos contidos no CTN, no caso, o prazo
prescricional para a restituição do indébito (art. 168) serão contínuos, excluindo-se na sua
contagem o dia de início e incluindo-se o dia de vencimento, conforme determina o art. 210, do
mesmo Código, in verbis:
Art. 210. Os prazos fixados nesta Lei ou legislação tributária serão contínuos,
excluindo-se na sua contagem o dia de início e incluindo-se o de vencimento.
Fl. 855
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.991 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.905420/2017-49

(grifou-se)
Portanto, diferente do que entendeu a DRF e a DRJ, não ocorreu a prescrição da
pretensão da restituição dos valores eventualmente recolhidos indevidamente, razão pela qual o
pedido realizado pelo contribuinte deve ser novamente analisado pela DRF, mediante novo
despacho decisório.
4. Dispositivo
Diante do exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer a
tempestividade do Pedido de Restituição e determinar o retorno dos autos à DRF para análise do
crédito pleiteado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim

Fl. 856
DF CARF MF
Documento nato-digital